Tribunal: TJPA
Processo: 0012238-90.2015.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012238-90.2015.8.14.0024

APELANTE: CESUPI - CENTRO DE ESTUDO SUPERIOR DE ITAITUBA S/C LTDA - FACULDADE DE ITAITUBA - FAI

APELADO: NITV RODIODIFUSÃO LTDA., NIVALDO SOARES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. NULIDADE DE DEFESA ANTE AUSÊNICA DE ASSINATURA DA PEÇA CONTESTATÓRIA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO SANAVEL. RUBRICA DO ADVOGADO CONSTANTE EM TODAS AS PÁGINAS DA PEÇA CONTESTATÓRIA. REJEITADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO REQUERIDO. QUESTÃO QUE N]AO FORA APRECADA EM SENTENÇA, O QUE LEVA A CRER QUE EM NENHUM MOMENTO FORA O REQUERENTE DECLARADO ILEGITIMO. REJEITADA. MÉRITO. MATÉRIA JORNALISTICA DESABONADORA ACERCA DE OUTRA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, MAS PUBLICADA COM UMA FOTO DA FACHADA DA INSTITUIÇÃO APELANTE, NA QUAL CONSTAVA SEU NOME E LOGOMARCA.
A MATÉRIA TRAZ UM CONTEÚDO QUE DENIGRE A IMAGEM E EXPÕE O NOME DA INSTITUIÇÃO PERANTE TODA A SOCIEDADE. A LIBERDADE DE IMPRENSA, POR SUA VEZ, DEVE RESPEITAR OS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, PREVISTOS NO ART. 5º, IV, V, X, XIII E XIV, DA CF/88. NÃO PAIRAM DÚVIDAS ACERCA DO DIREITO QUE POSSUEM A PESSOAS JURÍDICAS DE SEREM INDENIZADAS POR DANOS MORAIS, CONFORME ENTENDIMENTO JÁ SUMULADO PELO STJ, SOB O N.227.
O ART. 944 DO CC DISPÕE QUE
A INDENIZAÇÃO MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO.
LEVANDO-SE EM CONSIDERAÇÃO O DANO E A CAPACIDADE ECONÔMICA DO OFENSOR, O VALOR DE R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) É RAZOÁVEL E CUMPRE COM O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA SANÇÃO. FAZ JUS A APELANTE AO DIREITO DE TER UMA NOTA DE RETRATAÇÃO DO ATO COMETIDO, NOS MESMOS MOLDES DA MATÉRIA DIFAMATÓRIA PUBLICADA, NA QUAL DEVE O JORNAL ESCLARECER O EQUÍVOCO COMETIDO DIANTE DE SEUS LEITORES E DA SOCIEDADE DAQUELA REGIÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA E JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL, CONDENANDO OS REQUERIDOS NA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM PUBLICAÇÃO DE NOTA NO JORNAL, NOS MESMOS MOLDES DA MATÉRIA PUBLICADA, RETRATANDO-SE E EXPLICANDO O EQUÍVOCO OCORRIDO, BEM COMO PARA CONDENA-LOS EM INDENIZAR A PARTE AUTORA POR DANOS MORAIS FIXADOS EM R$30.000,00 (TRINTA MIL REAIS),
INCIDINDO JUROS DE MORA JUROS DE 1% AO MÊS, A CONTAR DA DATA DE PUBLICAÇÃO DA MATÉRIA JORNALÍSTICA DIFAMATÓRIA, BEM COMO CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO INPC A CONTAR DO ARBITRAMENTO.

I -
Preliminar de nulidade da defesa apresentada pelo Apelado não merece acolhimento, tendo em vista que estamos diante de um vício sanável e de mero preciosismo formal, posto que as demais folhas da peça contestatória contêm a rubrica do causídico, inclusive na última folha, na qual constam os pedidos.

II -
Quanto a preliminar de legitimidade passiva, não há o que se discutir posto que em nenhum momento o Apelado fora declarado como parte ilegítima pelo Magistrado de Piso, assim, não há o que ser devolvido a este Órgão ad quem.

III - Apelante comprovou a ocorrência da reportagem realizada pelo Jornal gerenciado pelos Apelados na qual fora publicada reportagem que se referia a um pedido do Ministério Público Estadual para que fossem suspensos cursos oferecidos pela Faculdade de Itaituba, tendo estampado uma foto da fachada da instituição apelante, na qual contém seu nome e logo da marca ali constante.

IV - Não se pode olvidar que a matéria traz um conteúdo que denigre a imagem e expõe o nome da instituição perante toda a sociedade.

V - A liberdade de imprensa, por sua vez, deve respeitar os direitos e garantias fundamentais, previstos no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV, da CF/88:

VI - Indubitavelmente uma notícia como essa fere os direitos à personalidade que, conforme a legislação civil, se estende às pessoas jurídicas, conforme reza o art.52 do Código Civil.

VII - não pairam dúvidas acerca do direito que possuem a pessoas jurídicas de serem indenizadas por danos morais, conforme entendimento já sumulado pelo STJ, sob o n.227.

VIII - A respeito do
quantum
atribuído a indenização, deve-se
considerar que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
levando-se em consideração o dano e a capacidade econômica do ofensor, o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) é razoável e cumpre com o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

IX - Faz jus a Apelante ao direito de ter uma nota de retratação do ato cometido, nos mesmos moldes da matéria difamatória publicada, na qual deve o jornal esclarecer o equívoco cometido diante de seus leitores e da sociedade daquela região.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012238-90.2015.8.14.0024

APELANTE: CENTRO DE ESTUDO SUPERIOR DE ITAITUBA S/ LTDA - CESUPI

ADVOGADO: SEMIR FELIZ ALBERTONI E OUTRO

APELADO: NITV RADIODIFUSÃO LTDA E OUTRO

ADVOGADO: JERYKA SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CENTRO DE ESTUDO SUPERIOR DE ITAITUBA S/ LTDA - CESUPI
pretendendo modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta em face de
NITV RADIODIFUSÃO LTDA E OUTRO.

Em sua peça vestibular narrou a Autora que o jornal Rota News, que é gerido e integra o grupo pertencente ao Requerido publicou uma reportagem na data de 10 de março de 2015 que tratava da suspensão de cursos promovidos pela Faculdade Tapajós, entretanto publicou no teor da mesma reportagem uma foto do estabelecimento de Ensino da Requerente.

Aduz que sua honra objetiva teria sido maculada, o que motivou a propositura da presente ação na qual pleiteia a imputação de obrigação de fazer consistente na retratação do ato difamatório por meio de publicação de nota, bem como sua condenação a indenizar por danos morais em valor referente a 500 (quinhentos) salários mínimos.

Acostou documentos.

O feito foi contestado.

Ao proferir sentença, o Juízo Singular entendeu pela improcedência da pretensão autoral.

Inconformada, a instituição autora interpôs recurso de Apelação arguindo preliminarmente nulidade da defesa apresentada pelo Apelado em razão da ausência de assinatura do advogado na peça contestatória.

Ainda preliminarmente argumentou que o Requerido Nivaldo Soares Pereira seria legitimo a figurar no polo passivo da demanda.

No mérito renovou sua pretensão inicial.

Foram apresentadas Contrarrazões.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão no PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012238-90.2015.8.14.0024

APELANTE: CENTRO DE ESTUDO SUPERIOR DE ITAITUBA S/ LTDA - CESUPI

ADVOGADO: SEMIR FELIZ ALBERTONI E OUTRO

APELADO: NITV RADIODIFUSÃO LTDA E OUTRO

ADVOGADO: JERYKA SANTOS DE ALMEIDA E OUTROS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso de apelação.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
CENTRO DE ESTUDO SUPERIOR DE ITAITUBA S/ LTDA - CESUPI
pretendendo modificar sentença proferida em
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta em face de
NITV RADIODIFUSÃO LTDA E OUTRO.

Preliminarmente a Apelante arguiu a nulidade da defesa apresentada pelo Apelado, posto que não constava sua assinatura na peça contestatória.

Não merece acolhimento tal preliminar, tendo em vista que estamos diante de um vício sanável e de mero preciosismo formal, posto que as demais folhas da peça contestatória contêm a rubrica do causídico, inclusive na ultima folha, na qual constam os pedidos.

Ademais, não há o que se falar em revelia, posto que houve a apresentação de contestação pelo outro requerido, rebatendo os fatos trazidos pela inicial.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE REVELIA NÃO APRECIADA.
AUSÊNCIA
DE
ASSINATURA
DO PROCURADOR DA PARTE NA
PEÇA

CONTESTATÓRIA
CONFIGURA IRREGULARIDADE INCAPAZ DE TORNAR O ATO INEXISTENTE, VISTO QUE NÃO PENDE DÚVIDAS SOBRE A SUA AUTORIA E LEGITIMIDADE. DISPENSÁVEL, AOS EFEITOS DO PREQUESTIONAMENTO, A APRECIAÇÃO DE FORMA ESPECIFICADA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELA PARTE.
AUSÊNCIA
DE REFORMATIO IN PEJUS. DISCUSSÃO SOBRE A POSSE INDISPENSÁVEL PARA ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE FRAUDE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.(Embargos de Declaração, Nº 71002431567, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em: 11-03-2010)

Quanto a preliminar de legitimidade passiva, não há o que se discutir posto que em nenhum momento o Apelado fora declarado como parte ilegítima pelo Magistrado de Piso, assim, não há o que ser devolvido a este Órgão ad quem.

No mérito, entretanto, entendo que assiste razão à insatisfação da Apelante, senão vejamos.

A Apelante trouxe nos autos a comprovação de que se trata de uma instituição de ensino superior renomada na região, com implantação desde o ano de 2002, autorizada e credenciada pelo MEC, com diversos cursos de graduação superior.

Também comprovou a reportagem realizada pelo Jornal gerenciado pelos Apelados publicou reportagem na qual se referia a um pedido do Ministério Público Estadual para que fossem suspensos cursos oferecidos pela Faculdade de Itaituba, entretanto estampou uma foto da fachada da instituição apelante, na qual contém seu nome e logo da marca ali constante.

Não se pode olvidar que a matéria traz um conteúdo que denigre a imagem e expõe o nome da instituição perante toda a sociedade.

O art. 220, §1º, da Constituição Federal assegura a liberdade de informação jornalística:

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição.

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV.

A liberdade de imprensa, por sua vez, deve respeitar os direitos e garantias fundamentais, previstos no art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV, da CF/88:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

IV - é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato;

V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem;

(...)

X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

(...)

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer;

(...)

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional;

A despeito de a sentença ter entendido que não foram produzidas provas de que a Apelante teria sofrido prejuízo patrimonial, me parece óbvio que uma instituição que necessita captar novos alunos a todo tempo sofre um abalo com uma falsa notícia de que seus cursos correm o risco de serem suspensos por irregularidades.

Indubitavelmente uma notícia como essa fere os direitos à personalidade que, conforme a legislação civil, se estende às pessoas jurídicas, conforme reza o art.52 do Código Civil.

Assim, não pairam dúvidas acerca do direito que possuem a pessoas jurídicas de serem indenizadas por danos morais, conforme entendimento já sumulado pelo STJ, sob o n.227.

Quanto à ocorrência de um ato ilícito e o emergente dever de reparação dos danos experimentados, assim dispõe o Código Civil brasileiro:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar prejuízo a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito".

Do mesmo lado o artigo 927 do CC:

"Art. 927. Aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

Com efeito, segundo lição de Caio Mário da Silva Pereira quanto a tais dispositivos, o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

O mestre civilista Caio Mário da Silva, no livro
Responsabilidade Civil, p. 67,
ao se referir ao arbitramento do dano moral, ensina que:

"A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos pode ser mesmo mais valioso do que os integrantes de seu patrimônio, deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva"

Nesse mesmo sentido colaciono o seguinte julgado:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS. REPORTAGEM
JORNALÍSTICA
. NOTÍCIA A RESPEITO DE TRABALHO EM CONDIÇÃO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO. MENÇÃO
EQUIVOCADA
DO NOME DA EMPRESA AUTORA. CONFLITO ENTRE O DIREITO À INFORMAÇÃO E O DIREITO À IMAGEM DA EMPRESA AUTORA. ATO ILÍCITO COMPROVADO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. 1. O direito à informação não é absoluto, uma vez que deve coexistir com o direito à imagem da empresa autora. 2. No caso, a ré mencionou equivocadamente o nome da empresa autora em
matéria
que tratou de trabalho escravo, com grande repercussão nacional. 3. O ato ilícito decorre da informação
equivocada
repassada pela ré, que casou
dano
à imagem da empresa autora. 4. Neste contexto, cabe à ré indenizar o
dano

moral
que causou à autora. 5. Viabilidade de cumulação da retratação com a indenização por
danos
morais, nos termos do art. 944 do Código Civil. 6. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Inominado, Nº 50114332120238210010, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 07-02-2024)

A doutrina e jurisprudência são pacíficas no sentido de que a fixação deve-se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório.

A respeito do
quantum
atribuído a indenização,
deve-se
considerar que o art. 944 do CC dispõe que
a indenização mede-se pela extensão do dano,
levando-se em consideração o dano e a capacidade econômica do ofensor, entendo que o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) é razoável e cumpre com o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

Também entendo que faz jus a Apelante ao direito de ter uma nota de retratação do ato cometido, nos mesmos moldes da matéria difamatória publicada, na qual deve o jornal esclarecer o equívoco cometido diante de seus leitores e da sociedade daquela região.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de Apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão Autoral, condenando os Requeridos na obrigação de fazer consistente em publicação de nota no jornal, nos mesmos moldes da matéria publicada, retratando-se e explicando o equívoco ocorrido, bem como para condena-los em indenizar a parte autora por danos morais fixados em R$30.000,00 (trinta mil reais),
incidindo juros de mora juros de 1% ao mês, a contar da data de publicação da matéria jornalística difamatória, bem como corrigido monetariamente pelo INPC a contar do arbitramento.

Como consequência inverto o ônus de sucumbência a fim de que as custas e honorários advocatícios sejam integralmente suportados pelos Requeridos, ante o Princípio da Causalidade, mantendo o mesmo percentual arbitrado em sentença.

É como voto.

Belém,

de

2024

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 21/08/2024